Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. MATÉRIAS EM DISCUSSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
1. Embora sucinta, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, tendo sido exposto, com clareza e objetividade, as razões pelas quais o pedido de suspensão dos atos processuais (cumprimento de sentença) foi indeferido.
2. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados.
3. As questões relacionadas ao alegado direito de preferência na aquisição do imóvel litigioso e a nomeação da agravante como depositária fiel do bem já foram decididas no processo, inviabilizando o revolvimento do tema.
4. A pendência de solução definitiva em outro agravo de instrumento, em que se discute a compensação de créditos, não tem o condão de impedir o cumprimento de título judicial transitado em julgado, sobretudo porque aludido recurso sequer fora conhecido, pendendo, na realidade, o julgamento do respectivo agravo interno.
5. O atual momento de pandemia não autoriza que se suspenda o cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse do agravado no imóvel litigioso, até porque não se trata, efetivamente, de ação de despejo por cobrança de alugueis vencidos.
6. Recurso conhecido e improvido.